Tribunal: TJSP
Processo: 1001075-77.2015.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Civil Pública. Porto Ferreira. Área de preservação permanente. Margens de curso d'água. Córrego Brejo Grande. Desvio artificial do curso. Nova faixa de APP. Dano ambiental. Desfazimento das edificações. Isolamento da área. Recuperação da vegetação. Omissão. Infringência. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar;

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Civil Pública. Porto Ferreira. Área de preservação permanente. Margens de curso d'água. Córrego Brejo Grande. Desvio artificial do curso. Nova faixa de APP. Dano ambiental. Desfazimento das edificações. Isolamento da área. Recuperação da vegetação. Omissão. Infringência. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; o embargante pretende, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso oficial; e para isso os embargos não se prestam. – Improcedência. Recurso oficial provido, com observação. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001075-77.2015.8.26.0472/50001, da Comarca de Porto Ferreira, em que é
embargante NILTON TEIXEIRA, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50001 -Voto no
2
Voto no ED-3.572/20
Embgos. Declar. no 1001075-77.2015/50001 1a Câmara Meio
Ambiente
Embgte: Nilton Teixeira
Embgdo: Ministério Público
Origem: 1a Vara (Porto Ferreira) Proc. no 1001075-77.2015
Juiz: Rayan Vasconcelos Bezerra

Examinar com ED-3571apub.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Civil Pública.
Porto Ferreira. Área de preservação permanente. Margens
de curso d'água. Córrego Brejo Grande. Desvio artificial do
curso. Nova faixa de APP. Dano ambiental. Desfazimento
das edificações. Isolamento da área. Recuperação da
vegetação. Omissão. Infringência. 1. Omissão. Configura-
se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que
deveria apreciar; não há omissão quando examina as
questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes,
implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não
permitem apreciação nesse momento do processo.
2.
Infringência. Os embargos de declaração não visam à
revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição
ou obscuridade; poderão ter efeito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento da
omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que
inexistem tais falhas; o embargante pretende, como fica
claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso
oficial; e para isso os embargos não se prestam.

Improcedência. Recurso oficial provido, com observação.
Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50001 -Voto no
3
1.
A Câmara, por unanimidade, deu provimento ao
recurso oficial para julgar a ação parcialmente procedente para determinar
que o réu apresente, no prazo de 180 dias, a contar do trânsito em julgado
do acórdão, projeto de restauração da área a ser submetido ao órgão
ambiental competente, com a demolição das obras e intervenções feitas na
área protegida, nos prazos e execução estabelecidos pelo referido órgão; foi
fixada multa cominatória de R$-500,00, por semana, sem prejuízo de novo
arbitramento pelo juiz, caso necessário, pelo período de descumprimento da
condenação.
Embarga o réu; sustenta omissão no acórdão
quanto à manifestação técnica de fls. 566/576 (autos principais), que
demonstrou de forma detalhada porque a principal conclusão do CAEX é
divorciada da realidade fática. Insiste que o canal existente aos fundos da
residência não é um desvio do Córrego Brejo Grande; como melhor
explicado em nova manifestação dos profissionais que assistem o réu, o
leito do córrego continua a existir debaixo dos reservatórios 1 e 2, assim
como permanece aforado no reservatório 3; a perícia de campo demonstrou
que o canal artificial não recebe água de campo e não é alimentado; há
necessidade de revisão das premissas das quais partiu o acórdão. Ainda
que remanesça dúvida a respeito, deve o julgado ser modificado para
relegar ao órgão ambiental a análise e determinação das providências a ser
tomadas no local visando à sua recuperação, remediação e regularização,
permitindo-se inclusive eventual reconsideração quanto ao indeferimento
de regularização da ocupação da área, em vista da intensa mudança
hidrográfica. Pede declaração com efeitos infringentes. Junta parecer
técnico a fls. 6/13.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50001 -Voto no
4
2.
Omissão. Configura-se a omissão quando o
acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando
o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da
controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente
rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento
do processo. Não é esta a hipótese dos autos.
As informações contidas na manifestação técnica
de 18-5-2020 juntado pelo réu (fls. 566/576 da ação principal), em
resposta ao laudo elaborado pelo CAEX, não foram desconsideradas. Em
suma, reiteravam a tese defendida pelo réu: o canal construído à margem
esquerda do reservatório e que aos fundos do imóvel do autuado não é o
curso natural do Córrego Brejo Grande, o qual foi submerso em razão dos
reservatórios construídos que, por sua vez, recebem águas do lenço
freático; no mesmo sentido, é a manifestação técnica juntada neste
momento. No entanto, a conclusão do acórdão fundamentou-se no
conjunto probatório produzido nos autos (manifestações do assistente
técnico do réu, laudo pericial, relatório da CTRF-9), e não apenas no laudo
elaborado pelo CAEX, não havendo que se falar em falsa premissa. Restou
incontroverso que o Córrego do Brejo Grande foi parcialmente canalizado,
passando a desaguar no canal construído paralelo ao seu leito natural;
houve o desvio e, partir dele, o deslocamento da Área de Preservação
Permanente. Neste sentido, destaco (i) as fls. 204 dos autos principais do
laudo apresentado pelo réu, em que se reconhece que não se entra água à
montante no reservatório do Córrego Brejo Grande, sendo que o fluxo de
águas desviados [para que não adentrem o reservatório] é composto pela
água do Córrego do Brejo Grande, mais esgoto 'in natura' e mais resíduos
da área urbanizada; (ii) as fls. 380, 383/384, 389 e 397/398 do laudo
pericial (autos principais) que, embora a 'expert' tenha concluído pela não
intervenção em APP considerando o leito natural do Córrego Brejo Grande
(submerso pelo reservatório), observou a canalização do córrego e seu
desvio; e o Relatório Técnico de Vistoria CTRF-9/NFGAIA no 25/19 (fls.
445/449 dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001075-77.2015.8.26.0472/50001 -Voto no
5
No mais, o acórdão é claro no sentido de que não
há razão para deferir prazo no sentido de regularização das construções
para que sejam mantidas, visto que o pedido de autorização (regularização)
para intervenção em APP já havia sido indeferido pela CETESB em
29-7-2014 (fls. 110 dos autos principais), razão pela qual a demolição é
medida de rigor. Os fatos foram bem analisados e não há o que revisar.
3.
Infringência. Os embargos de declaração não
visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; poderão ter feito modificativo quando a
modificação for decorrência necessária do saneamento de tais vícios; mas
não é o caso dos autos em que inexistem tais falhas; o embargante
pretende novo julgamento do recurso oficial, como fica claro de seus
argumentos; mas para isso os embargos de declaração não se prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos do réu.
TORRES DE CARVALHO
Relator